Tribunal: TJDFT
Processo: 0723291-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0723291-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO PACIENTE: KAILLAYNE ANDRADE PAES BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF A paciente, presa em flagrante em 22.4.25, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06, art. 16, § 1o, inciso IV, da L. 10.826/03 e art. 329, caput, do CP — tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e resistência —, teve a prisão convertida em preventiva, em 23.4.25, para garantia da ordem pública (ID 72764559). Pedido de revogação da prisão foi indeferido, em 28.5.25 (ID 72764562). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que se fundamentou apenas na gravidade em abstrato dos crimes. A paciente é primária, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Caso condenada, possivelmente será reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 e fixado regime menos severo que o fechado. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia que a paciente trazia consigo e tinha em depósito, em sua residência, para fins de difusão ilícita, três porções de cocaína, com massa líquida total de 54,12g, quatro porção de maconha, com massa líquida total de 486,61g, 42 comprimidos de MDA, com massa líquida total de 31,41g e duas porções de maconha, em forma de resina, com massa líquida total de 6,72g. Mantinha, ainda, sob sua guarda, revólver calibre .38 e quatro munições de igual calibre. As investigações iniciaram após o recebimento de denúncia anônima, segundo a qual a paciente, presa anteriormente por delitos da mesma natureza, havia retomado a comercialização de entorpecentes, valendo-se de adolescentes para a entrega das substâncias e utilizando aplicativo de mensagens para intermediar as vendas. No curso das investigações, agentes de polícia realizaram diligência controlada, ocasião em que flagraram a paciente comercializando cocaína. Em seguida, os policiais foram à casa da paciente, onde apreenderam os entorpecentes, a arma de fogo, balança de precisão, facas e R$ 154,00. Durante a abordagem, a paciente tentou destruir provas e ofereceu resistência violenta à ação policial (ID 72764560). Na delegacia, a paciente declarou que as porções de skunk e haxixe encontradas em sua residência eram destinadas ao seu consumo pessoal, uma vez que costuma adquirir quantidade maior para evitar compras frequentes. Negou a propriedade das demais substâncias entorpecentes e da arma de fogo apreendida, atribuindo-as a “Caio”, conhecido como “Menor”. Tal pessoa teria deixado as substâncias em seu quarto na tarde dos fatos, alegando que precisava escondê-las, pois teria sido denunciado pelo próprio pai à polícia. Ele a autorizou a entregar a droga a eventuais compradores. Na data dos fatos, ao realizar a venda de 5 gramas de cocaína a homem que entrou em contato por aplicativo de mensagens, acabou sendo surpreendida pela abordagem policial, momento em que percebeu que o comprador era, na verdade, policial disfarçado. Após a prisão, os policiais entraram em sua residência, onde localizaram tanto os entorpecentes que lhe pertenciam quanto aqueles deixados por "Caio". E não ofereceu resistência ou agrediu os policiais (ID 72763008). A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva fundamentou: “a gravidade concreta da conduta praticada pelo requerente, consistente no fato de guardar em sua residência 'diversas porções de maconha, cocaína, skunk, haxixe, ecstasy, balança de precisão, um revólver calibre .38, munições, capuzes que estavam juntos à arma de fogo, um simulacro de arma de fogo, algumas facas e R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em espécie', demonstra, por si só, que a ordem pública merece ser resguardada” (ID 72764562 – p. 4). Conquanto primária a paciente (ID 72766764) e os crimes sejam sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta da conduta — apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de revólver calibre .38 e quatro munições de igual calibre — demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública — um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ressalte-se que foram encontradas, na residência da paciente, drogas, balança de precisão, arma e munições, o que demonstra, ao menos nesse momento, que a substituição da prisão por outras cautelares não é recomendável, pois permitirá que a paciente continue cometendo os crimes na residência. Diante da gravidade concreta do delito, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que a paciente é primária, sem antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva. Ressalte-se que há notícias de que, em 21.1.25, a paciente foi presa em flagrante por tráfico de drogas (ID 72766764), o que revela atividade de tráfico em período próximo ao da prisão em flagrante. E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que a paciente, se condenada, será beneficiada com tráfico privilegiado, regime menos severo ou com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, sem qualquer previsão legal. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES